Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-55.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002445-55.2017.8.14.0090
APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: IRIVALDO LIMA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRAINHA.
PROFESSOR PÚBLICO LICENCIADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA JUNTO AO SINTEPP. DIREITO AO PERCEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM A SUA LOTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 61, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 035/2012 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA).
NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

que se argumente o
poder discricionário da Administração Pública à realizar o aumento ou redução da carga horária de professor, o ato deve ser precedido do devido processo legal, oportunizando ao servidor, o contraditório e a ampla defesa, bem como, deve ser preservado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, o que não se configurou na hipótese em julgamento.

2.

Precedentes do STJ e STF.

3.

Apelação Cível conhecida e improvida.

4.

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0002445-55.2017.8.14.0090
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e em remessa necessária

confirmar a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),
06
de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, uma vez que o MANDADO DE SEGURANÇA nº 0002445-55.2017.814.0090 impetrado por IRIVALDO LIMA DA ROCHA, concedeu a segurança pleiteada.

Em breve síntese dos fatos, destaca-se ter sido impetrada ação mandamental sustentando ser o impetrante servidor público do Município de Prainha, titular do cargo efetivo de Professor, licenciado para desempenhar mandato classista, como coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará- SINTEPP, Subsede de Prainha.

Narrou que de acordo com o art. 61, § 1°, da Lei Municipal n° 035/2012 que prevê que os servidores licenciados para mandato classista percebam sua remuneração de acordo com sua lotação, percebia desde 2014 280 horas/mensais, contudo, em fevereiro de 2017 passou a perceber 100 horas/mensais.

Assim, buscou o restabelecimento da carga horária anteriormente auferida.

Juntou documentos.

A sentença concedeu a segurança pleiteada. (ID. 2074402)

Interposta Apelação (ID. 2074403), a municipalidade asseverou que a Prefeitura Municipal de Prainha decretou estado de emergência - Decreto n° 01/2017, em vista da dificuldade financeira que o município se encontra, estando com salários atrasados, diversas dívidas com fornecedores e objetivando a readequação orçamentária e financeira do município sendo obrigado a reduzir despesas, entre elas a redução de turmas e carga horária dos professores.

Assim, a remoção e redução da carga horária se submetem a critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como o ato teria sido devidamente motivado, em razão da necessidade pública da remoção do docente para outro órgão dentro do mesmo Município.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2074409), a parte refutou as razões recursais, afirmando que a lide não discute a possibilidade de remoção de servidor público ou a contratação de temporários, mas, tão somente, a irredutibilidade da carga horária de professor licenciado para o exercício de mandato classista no SINTEPP, expressamente garantido no Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Prainha.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo, e pela confirmação da sentença. (ID. 2576580)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciar suas razões.

Conforme se extrai dos autos, a sentença concedeu o direito do impetrante, ora apelado, enquanto licenciado para exercer atividade de dirigente sindical, de receber o adicional de hora-atividade garantido aos professores.

Acerca do assunto, esclareço que a carga horária mensal do professor é apurada da seguinte forma: hora de aula efetivamente trabalhada em sala de aula, em regência de classe, acrescida da hora-atividade que se destina à elaboração dos planos de aula, de provas e exercícios, entre outras atividades escolares, sendo que a remuneração deve ser apurada com base na carga horária mensal, que engloba tanto as horas de aula efetivamente ministrada, como a hora-atividade que se destina à elaboração dos planos de aula, de provas e exercícios, ou seja, a hora-atividade engloba a remuneração do servidor.

A Lei Federal 11.738/2008, de abrangência nacional, prevê que:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§ 4
o

Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005.

Interpretando tal previsão legal, entende-se que uma jornada de trabalho mensal do professor deve ser composta por 2/3 de carga horária destinada para o desempenho de atividades de interação com os educandos e 1/3 de carga horária destinada a elaboração e correção de prova, elaboração de aulas, etc.

Portanto, conclui-se que o valor correspondente às horas-atividades do servidor já se encontra integrado na remuneração do servidor.

Por sua vez, o art. 61 do
Plano de

Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da

Educação pública do Município de Prainha
, assim dispõe:

Art. 61 -
É assegurado aos dirigentes do sindicato dos trabalhadores em educação pública do Pará, subsede de Prainha o direito à licença para desempenho de mandato classista em âmbito municipal.

§1º -
Deverão ser licenciados os profissionais da educação eleitos para o cargo de direção ou representação na referida entidade, em número de 02 (dois), sendo estes escolhidos entre os membros da coordenação. Os profissionais licenciados perceberão sua remuneração de acordo com sua lotação.

§2º -
A licença terá duração igual a do mandato.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, o Município garante ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista
sem prejuízo dos vencimentos e vantagens.

Não obstante, vale mencionar que o tema, Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do “Due process of law”, reconhecendo como insuprimível garantia de ampla defesa em favor daquele a quem o ato atinja, haja vista a observância do devido processo legal.

Neste tocante cito:

RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO 'DUE PROCESS OF LAW'. - O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de

qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.

(RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)" (MS 24.268/MG, Voto, Min. Celso de Mello)

No mesmo sentido, esta corte já se posicionou:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O ATO IMPETRADO. NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a Administração Pública, no uso de seu poder discricionário pode realizar o aumento ou redução da carga horária de professor. Porém, o ato impetrado deve ser precedido do devido processo legal, oportunizando ao servidor, o contraditório e a ampla defesa, bem como, deve ser preservado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, o que não se configurou na hipótese em julgamento. Precedentes do STJ e STF.

2. Reexame Necessário para manutenção da sentença. Decisão unânime. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário pela manutenção da sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de novembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(2494222, 2494222, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em
REMESSA NECESSÁRIA,
confirmo a sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
06
de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020